Tribunal: TJDFT
Processo: 0720255-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720255-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DANIEL DENIS SOUZA RODRIGUES DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra decisão interlocutória da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o pedido de intimação dos proprietários indicados na matrícula do imóvel para esclarecer sobre a eventual alienação do bem ao ora agravado (autos no 0722323-51.2021.8.07.0001, IDs no 123472124 e no 125728274). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 22 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO